Tribunal: TJBA
Processo: 8042253-17.2021.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8042253-17.2021.8.05.0000.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
AÇÃO ORDINÁRIA.
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
REJEITADA. NO MÉRITO, OBRAS CARACTERIZADAS COMO DE ASSISTÊNCIA OU AÇÃO SOCIAL. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE JURÍDICO-FISCAL. RISCO DE PREJUÍZO À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E

IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8042253-17.2021.8.05.0000
.1.AgIntCiv
, tendo como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
,
sendo Agravado
o
MUNICÍPIO DE FLORESTA AZUL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em rechaçar a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.